Tribunal: TJES
Processo: 5000416-10.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000416-10.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Edinei Alves Moreira, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a modificação de decisão condenatória definitiva que o sentenciou a 21 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A revisão criminal anterior já havia reduzido a pena para 19 anos. O requerente busca o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação inidônea na valoração negativa da conduta social e do comportamento da vítima. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fundamentação utilizada para a valoração negativa da conduta social e do comportamento da vítima é idônea para justificar a majoração da pena-base; e (ii) estabelecer se o requerente faz jus à concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem caráter excepcional e somente pode prosperar diante de nulidade insanável do processo ou erro judiciário, o que inclui decisão baseada em prova falsa, afronta a texto expresso de lei ou contrariedade à evidência dos autos.

A valoração negativa da conduta social é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como depoimentos que indiquem reiteração em práticas sociais inadequadas, o que ocorreu no caso, pois o réu era considerado de alta periculosidade e se encontrava foragido no momento do crime.

O comportamento da vítima não pode ser utilizado para majorar a pena, pois trata-se de circunstância judicial neutra, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tornando-se inidônea a fundamentação empregada na sentença para esse fim.

A exclusão do comportamento da vítima como elemento desfavorável impõe a redução proporcional da pena-base em 1 ano, 4 meses e 24 dias, fixando-a em 17 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.

O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que não há cobrança de custas na presente ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal é cabível para redimensionamento da pena-base quando demonstrada fundamentação inidônea na valoração de circunstâncias judiciais.

A conduta social pode ser valorada negativamente com base em depoimentos e elementos concretos que indiquem comportamento socialmente inadequado.

O comportamento da vítima é circunstância judicial neutra e não pode ser utilizado para majorar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 821.464/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/12/2023; STJ, HC n. 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 2/8/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E julgá-la PARCIALMENTE procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000416-10.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
EDINEI ALVES MOREIRA
, representada pelo Advogado Ledilson Martins – OAB/ES n. 18.613, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 4 de fevereiro de 2015. Ajuizada revisão criminal (n. 5002165-96.2024.8.08.0000) houve a redução da reprimenda definitiva para 19 (dezenove) anos de reclusão.

Em suas razões constantes no Id n. 11729007, a douta defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, com o decote das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e comportamento da vítima e, ainda, requer a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

Em um primeiro momento é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Pugnou a defesa pelo redimensionamento da pena-base, tendo em vista a fundamentação inidônea relativa à conduta soial e ao comportamento da vítima empregada para a exasperação da reprimenda.

Ressalto, neste ponto, que tal pedido não foi formulado em sede de apelação criminal ou na revisão criminal anteriormente ajuizada, não havendo, portanto, análise prévia deste Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à possibilidade de reformulação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais. 2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. 3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Por ocasião da r. sentença, após o veredito soberano do Tribunal do Júri, o douto Magistrado valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e comportamento da vítima.

Sendo objeto de irresignação defensiva a conduta social e o comportamento da vítima, colaciono abaixo a fundamentação empregada para a negativação de tais circunstâncias:

“
[...
]
Sua
conduta social
não pode ser considerada boa. O acusado, segundo depoimentos
e documentos era considerado pessoa voltada para a delinquência, com fama de perigoso e de matador.
Não bastasse, o acusado era foragido, havendo se evadido
do presídio em razão de prisão decretada
em outra ação penal,
pela qual
inclusive já havia sido condenado.
O acusado, foragido, negava-se a ressocializar-se, posto que naquela condição se contrapunha aos princípios da justiça
e da aplicação da lei. Não bastasse, como foragido, segundo consta e segundo suas próprias palavras continuava a delinquir posto que utilizava de carteira de habilitação e cédula de identidades falsa
s [...]
O
comportamento da vítima
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocá-lo. Ao contrário, a vítima encontrava-se na entrada da igreja que frequentava no momento em que foi executada, sendo tomada de inopino pelos executores

[...]”
.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Consigno que a valoração negativa da conduta social está amparada em fundamentação idônea, tendo em vista que é possível valorá-la com base em depoimentos testemunhais, os quais, no caso, atestam reiteração em prática social inadequada. Além disso, consignou-se o fato de que o réu cometeu o crime enquanto estava foragido, pois havia se evadido do sistema prisional, restando demonstrado o desvio de natureza comportamental.

Colaciono abaixo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. [...] 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). [...] (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Em continuidade, quanto ao comportamento da vítima, o que verifico nos autos é que o julgador utilizou fundamentação inidônea, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). [...] 4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, inclusive em data anterior à prolação da sentença, o comportamento da vítima é circunstância judicial neutra, não podendo ser utilizado em desfavor do réu.

Sendo assim, de rigor o novo cálculo da pena-base.

Considerando o decote do comportamento da vítima, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença, ou seja, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
fixando-a em
17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes bem como agravantes, tendo em vista o decote da reincidência na ação revisional n. 5002165-96.2024.8.08.0000.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda de 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO D
A AÇÃO
E

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para afastar a circunstância judicial comportamento da vítima valorada inidoneamente.